Tribunal: TJMT
Processo: 1013711-48.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013711-48.2018.8.11.0000
RECORRENTE(S): CÉLIO BRUGNOLO E BRUNO ROCHA BRUGNOLO
RECORRIDA(S): EQUILÍBRIO - INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CÉLIO BRUGNOLO e BRUNO ROCHA BRUGNOLO (id. 36246974) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 24919461):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RETORNO DO STJ – ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.
Impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração para esclarecer ponto omisso, ainda que mantido o resultado da decisão proferida no Agravo de Instrumento.” (TJMT. 1013711-48.2018.8.11.0000. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 21/11/2020. Publicado no DJE 25/11/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 26563950, opostos pelos Recorrentes, foram rejeitados (id. 33468973).
Insta salientar que os Recorrentes interpuseram Recurso Especial contra acórdão proferido em julgamento anterior, o qual teve seu seguimento negado por esta Vice-Presidência, decisão que foi objeto de Agravo em Recurso Especial.
Encaminhado o feito ao Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Moura Ribeiro, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para novo julgamento, de modo a suprir omissão quanto à alegação de que o crédito objeto da cessão e da penhora constituiria mera expectativa de direito, incapaz de redundar na declaração de fraude à execução, e quanto à tese de que o crédito remanescente seria suficiente para resguardar a penhora deferida nos autos originários (id. 21234042).
Contra o acórdão proferido no novo julgamento, os Recorrentes interpuseram o segundo Recurso Especial, no qual sustentam, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos artigos 792, IV; 1.022, II e 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o crédito objeto de penhora seria mera expectativa de direito, incapaz de redundar na declaração de fraude à execução, e de que o crédito remanescente disponível seria suficiente para saldar todos os débitos, de modo que a cessão de crédito não reduziria o devedor à insolvência, o que afastaria a ocorrência de fraude à execução. Alegam, ainda, que acórdão continuaria omisso e não fundamentado quanto às referidas alegações.
Assinalam, outrossim, afronta ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, em que apontam ofensa ao princípio do contraditório e aduzem, por fim, violação ao artigo 1.026, §2o, do CPC e à Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que seria indevida a fixação de multa de 2% sobre o valor da causa, pois os Embargos de Declaração opostos nos autos não seriam protelatórios.
Recurso tempestivo (id. 36343966) e devidamente preparado (id. 38133479).
Contrarrazões no id. 39706953.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, II e 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, alegam, os Recorrentes, que o acórdão seria omisso pois o Tribunal não teria se manifestado sobre as alegações de que o crédito seria mera expectativa de direito, e de haver saldo suficiente para honrar ambas as dívidas.
Entretanto, a análise do acórdão proferido no novo julgamento evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou os pontos mencionados pelos Recorrentes, inexistindo a suposta omissão ou falta de fundamentação, senão vejamos (id. 24919461):
“O Recurso Especial foi provido para determinar a manifestação a respeito dos argumentos de que o crédito ainda é mera expectativa de direito, ou seja, ainda não foi constituído, e de que o valor remanescente da cessão seria suficiente para saldar a dívida.
O crédito sobre o qual incidiu a constrição consiste em Título Executivo Extrajudicial na Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa convertida em Execução por Quantia Certa (proc. n. 3560-78.2015.8.11.0086), em trâmite desde setembro/2015 na comarca de Nova Mutum, em fase expropriatória. Portanto trata-se de direito líquido e certo.
Quanto a ser suficiente para saldar ambas as dívidas tanto a cessão quanto a remanescente da Execução objeto deste Agravo naqueles autos não há nenhuma quantia depositada e, tendo a cessão origem em verba alimentar, oriunda de honorários advocatícios, estes teriam preferência. Por esse motivo, todas as importâncias penhoradas ou depositadas reverteriam para a dita cessão simulada, conforme consignado na decisão agravada e no aresto” (g.n.)
Dessa forma, não há omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, o que impede a admissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
Ademais, ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento apenas a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado, conforme preconiza o STJ, senão vejamos:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA. RECONSTRUÇÃO DE MAMA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. ARTS. 128, 460 E 530 DO CPC/73. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA N° 284 DO STF, POR ANALOGIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 211 do STJ. 3. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, exige, além da demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes. 4. Este Sodalício Superior pode alterar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido for irrisória ou exorbitante, hipótese que se faz presente. 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 1602660/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 06/12/2019) (g.n.)
In casu, embora os Recorrentes sustentem a inocorrência de fraude à execução, pois o crédito objeto de penhora seria mera expectativa de direito, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei Federal sobre a matéria que foram violados ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Suposta violação ao artigo 792, IV. Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 792, IV do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que “mesmo diante da cessão firmada, remanesce crédito suficiente a resguardar a penhora deferida em favor da recorrida, logo, não há que se falar em fraude à execução no caso dos autos.” (id. 36246974 – p. 18).
No entanto, restou consignado no aresto recorrido (id. 24919461):
“Quanto a ser suficiente para saldar ambas as dívidas tanto a cessão quanto a remanescente da Execução objeto deste Agravo naqueles autos não há nenhuma quantia depositada e, tendo a cessão origem em verba alimentar, oriunda de honorários advocatícios, estes teriam preferência. Por esse motivo, todas as importâncias penhoradas ou depositadas reverteriam para a dita cessão simulada, conforme consignado na decisão agravada e no aresto”. (g.n.)
Logo, para rever o entendimento firmado no acórdão vergastado quanto à ocorrência de fraude à execução em razão da inexistência de saldo suficiente ou de qualquer quantia depositada para quitar o valor devido, seria necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 518/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a pretensão recursal de revisar a questão do ônus probatório das partes, bem assim levantar a mencionada constrição, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. De igual forma, não há como descaracterizar a fraude à execução reconhecida na Justiça local sem incorrer no mencionado óbice. (...)” (AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS EMBARGANTES. (...) 2. A reforma do acórdão recorrido, no sentido de reconhecer que não houve fraude à execução, demanda a incursão no acervo fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1413941/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 16/04/2019) (g.n.).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em que sustentam ser indevida a fixação de multa de 2% sobre o valor da causa, pois os Embargos de Declaração opostos nos autos não seriam protelatórios, uma vez que também demandaria o reexame das provas produzidas nos autos.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL. LIMINAR. CONFIRMADA POR SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. NOMEAÇÃO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA No 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. (...) 4. Na hipótese, a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, que trata da multa por interposição de embargos de declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula no 7/STJ. (...) 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1518169/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, em que alegam ofensa ao princípio do contraditório, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Violação de súmula - Não cabimento (Súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado sumular, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ. 3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, quanto à suposta contrariedade à Súmula 98 do STJ, cuja controvérsia se refere à fixação de multa nos Embargos de Declaração, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII